Tribunal: TJDFT
Processo: 0000689-39.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000689-39.2004.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: FRANCISCO ALBERTO FERREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de controvérsia jurídica suscitada pelo Distrito Federal (ID 12380869), concernente: a) à inconstitucionalidade, declarada no julgamento das ADI’s 2015 00 2 015077-2 e 2015 00 2 014329-8, da Lei 5.475/15-DF, que elevara as obrigações de pequeno valor, nesta Unidade Federativa, de 10 (dez) para 40 (quarenta) salários mínimos; e b) ao pagamento de honorários advocatícios contratuais em momento distinto ou mediante requisição autônoma e diversa daquela que abrange o crédito principal. Quanto ao primeiro ponto, sustenta que, modulados os efeitos da decisão proferida nas mencionadas ADI’s para excepcionar da indigitada declaração de inconstitucionalidade apenas as RPV’s quitadas até a data de julgamento dos embargos de declaração ali opostos, deve-se voltar a respeitar o teto de 10 (dez) salários mínimos, previsto na Lei 3.624/2005, para o pagamento por RPV. A respeito da verba honorária contratual, argui ser indevido o seu pagamento por meio de requisição autônoma ou em momento distinto do adimplemento do crédito principal, porquanto o devedor de tais honorários não é o Distrito Federal, mas sim a parte que contratou os serviços advocatícios. Desse modo, a dedução de quantia a este título é possível apenas no momento em que esta receber o seu crédito. Assim, requer: a) o cancelamento da requisição de pequeno valor de ID 11526401, por estampar importância que ultrapassa o teto de 10 (dez) salários mínimos previsto na Lei 3.624/2005, para a execução prosseguir mediante precatório, ressalvada a renúncia aos valores que ultrapassarem o patamar supracitado; e b) o cancelamento da requisição de pequeno valor de ID 11589412, que contempla os honorários advocatícios de forma destacada, cujo montante deverá ser agregado ao precatório destinado ao pagamento do crédito principal. Instado a se manifestar, o exequente apresenta impugnação (ID 12803921), alegando, em síntese, que as referidas RPV’s não tiveram como fundamento a Lei distrital 5.475/2015, e sim a coisa julgada formada nos respectivos embargos do devedor, sendo totalmente impertinente a invocação da declaração de sua inconstitucionalidade no presente feito. Ao fim, pugna pelo indeferimento do pleito distrital e pela aplicação das penas de litigância de má-fé pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, comunicando-se o fato à OAB/DF e às Corregedorias do Governo do Distrito Federal e da PGDF. É o relato do necessário. Decido. 1. Do patamar considerado para a expedição das requisições de pequeno valor Com efeito, as requisições de ID’s 11526401 e 11589412, as quais o ente distrital pretende sejam canceladas, foram expedidas após o trânsito em julgado dos embargos à execução (EME 2005.00.2.003193-3), cujo acórdão determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV, afastando “a aplicação da Lei n. 3.624/2005 ao presente caso” (pp. 162-171, ID 9771723). Como se vê, o fundamento da decisão colegiada quanto ao teto da RPV não foi a Lei distrital 5.475/2015, mas a conclusão de que a Lei 3.624/2005 não se aplica ao caso, porquanto “possui caráter instrumental material, não podendo ser aplicada retroativamente” (p. 168, ID 9771723). Sem razão, portanto, o Distrito Federal ao afirmar que “é necessário que se volte a respeitar os termos da Lei n. 3.624/05-DF (art. 1o)”. O acórdão proferido nos embargos opostos à esta execução definiu os limites da obrigação pecuniária debitada à Fazenda Nacional, baseando-se em norma constitucional. A matéria, portanto, já foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado, e não comporta mais alteração. No que tange à alegada litigância de má-fé, não procedem os argumentos do exequente. Isso porque, para sua configuração, indispensável é a perfeita adequação da conduta da parte às hipóteses restritas do art. 80 do CPC/2015, o que não se verifica na espécie. O puro e simples exercício do direito de defesa, com os recursos e meios processuais disponíveis, não implica litigância de má-fé. 2. Dos honorários advocatícios contratuais O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REQUISIÇÃO AUTÔNOMA DESTINADA AO PAGAMENTO DESSE MONTANTE. SÚMULA VINCULANTE 47/STF. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Rejulgamento do agravo regimental por determinação da Suprema Corte. 2. "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza" (Súmula Vinculante 47/STF). 3. Segundo interpretação do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação 22.072/RS, viola o referido enunciado sumular decisão que afasta sua incidência dos créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. 4. O caso é de provimento do recurso especial para assentar a possibilidade de fracionamento dos honorários da verba principal e expedição de requisição autônoma destinada ao pagamento do montante pertencente ao advogado, inclusive os contratuais. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para dar provimento ao recurso especial. (AgRg no AgRg no REsp 1494498/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 15/04/2019 – g.n.). (...) 3. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível ao Patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4o da Lei 8.906/1994, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório. (...) (AgInt no REsp 1668969/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 12/09/2019). Ou seja, a fim de assegurar a pleiteada dedução de honorários, exige-se que seja caso de obrigação de dar quantia certa e que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre credor e seus patronos e, se o caso, o respectivo termo aditivo, requisitos que se verificam na espécie (pp. 174-175, ID 9771723, e p. 517, ID 9771831). In casu, além de já autorizada, nos autos, a pretendida retenção (ID’s 9771711 e 9771835), restando preclusa essa discussão, a requisição autônoma referente à verba honorária contratual (ID 11589412) foi expedida simultaneamente à que se refere ao crédito principal (ID 11526401), não havendo falar em expedição em momentos distintos, como alega o Distrito Federal. Sem razão, portanto. Isso posto, indefiro os pedidos formulados ao ID 12380869. I. Brasília, 17 de janeiro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador